Tribunal: TJBA
Processo: 8030304-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030304-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO BEZERRA PEIXOTO

Advogado(s)
:
HELIO JOSE LEAL LIMA, ITALO SILVA SAMPAIO, VINICIUS HESPANHA BACELAR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA EM JUNHO DE 2024. RECURSO INTERPOSTO APENAS EM MAIO DE 2025. DESPACHO DO JUÍZO COMPETENTE QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO DE INTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ESTA DECISÃO. PRAZO PARA RECORRER CONTRA O TEOR DO PRONUNCIAMENTO ORIGINÁRIO NÃO REABERTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º

8030304-54.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO BRADESCO AS
e Agravada
MARIA DA CONCEICAO BEZERRA PEIXOTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR